Tribunal: TJDFT
Processo: 0751048-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, é inviável a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, especialmente diante da quantidade e variedade das substâncias apreendidas, bem como das circunstâncias da prisão.
2. É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) quando presentes os requisitos legais (primário e de bons antecedentes), ainda que haja apreensão de expressiva quantidade de droga, desde que não demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa, ficando a fração de redução na 1/2 (metade), em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
3. A posse de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, especialmente quando inserida em contexto de tráfico de drogas.
4. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
5. Com a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, revoga-se a prisão preventiva e se expede o alvará de soltura, pondo o réu imediatamente em liberdade se, por outro motivo, não estiver preso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.